Tribunal: STF
Processo: AI 687909
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DO ART. 543, § 1º, DO CPC. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO RESP. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA REFLEXA. INDEFERIMENTO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA STF 279.



    1. É inaplicável o art. 543, § 1º, do CPC à espécie, dado o equívoco da parte na indicação do agravo contra a decisão que inadmitiu o REsp apresentado no STJ. O recurso interposto, simultaneamente ao apelo extremo da agravante, é outro. E este não logrou êxito no STJ, cuja decisão já transitou em julgado.



    2.  A análise de eventual ofensa à Constituição Federal (art. 5º, LIV e LV, da CF), por ter o Tribunal a quo confirmado a sentença que indeferiu a produção de provas e concluiu pelo julgamento antecipado da lide, envolveria, no caso, o reexame de fatos e de provas (Súmula STF 279), bem como a análise de legislação infraconstitucional.



    3 A decisão que reputa desnecessária determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas, não ofende a Constituição Federal. Precedentes.



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.